Tribunal: STF
Processo: Pet 9268
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de representação formulada por José Luiz de França Penna, Presidente Nacional do Partido Verde – PV, em face do Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, por meio da qual o requerente afirma que houve o cometimento de crimes de responsabilidade (art. 9º, item 4 da Lei nº 1.079/50), crimes ambientais (art. 38, 40, 54 e 56 da Lei nº 9.605/1998) e crime contra a Administração Pública (art. 319 do Código Penal).
    De acordo com a representação, no dia 11 de outubro de 2020, o incêndio que atingiu a Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás, chegou ao fim em razão da atuação de profissionais do ICMBio, Ibama, Corpo de Bombeiros e brigadistas voluntários que participaram do combate às chamas durante 16 (dezesseis) dias de operações . 
    Afirma que 75.455 hectares foram destruídos, sendo que 24 mil pertencem ao Parque Nacional dos Veadeiros, o que corresponde a uma perda de 10% (dez por cento) da sua área protegida. 
    Aduz, entretanto, que o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles compareceu somente no dia 10 de outubro na localidade.
    Argumenta que o “episódio adquire maior gravidade pelo fato de o Ministro Salles ter autorizado a adição de retardante químico à água utilizada no combate ao fogo, como as imagens veiculadas pela TV Brasil fazem prova. É o próprio Ministro que parece misturar o produto químico com a água (1:12 – 1:16) em um ato que contraria a própria determinação do Ibama.”
    Além disso, afirma o requerente que “estava em vias de ser celebrado um contrato para compra de retardante químico em regime de urgência com a empresa Rio Sagrado Industrial Química, na quantia de R$ 684 mil.” (eDOC 1, p. 5)
    Alega ser inadmissível que o Ministro conduza a experimentação de um produto químico, sem qualquer aval técnico, que avaliasse os riscos do uso desta substância em contraposição aos seus supostos benefícios. 
    Nesse sentido, acrescenta que “o Ministro Ricardo Salles, ao desprezar as recomendações feitas pelo Ibama quanto ao uso do retardante químico, danificou floresta considerada de preservação permanente, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.605/98. Ao lado disso, causou dano direto ao Parque Nacional das Chapeadas dos Veadeiros, o que implica a aplicação do artigo 40 da mesma lei.” (eDOC 1, p. 12)
    Por fim, afirma que edição da Portaria nº 558, de 26 de setembro de 2020, veio a atender interesse pessoal do Ministro, manifestado por ocasião da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. 
    Requer, portanto, a abertura de inquérito a fim de apurar a licitude dos atos do Ministro do Meio Ambiente. 
    É o relatório.
    No caso em análise, verifica-se que não compete a esta Corte processar a notitia criminis apresentada pelo requerente. 
    Com efeito, a redação do art. 230-B, do RISTF, prevê expressamente que compete à Procuradoria-Geral da República a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativas de foro, como ocorre no caso em análise:
    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.
    De acordo com Daniel Marchionatti, “Os Tribunais não devem processar notitia criminis, mas devem requisitar a instauração de inquérito policial, caso constatem fatos aparentemente criminosos em sua atividade” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    A diferença, segundo o autor, é que no segundo caso, “o crime é constatado pelo Tribunal em sua atuação institucional – processos ou atividade administrativa”. (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    Destaque-se que a referida norma, que foi incluída no Regimento Interno por meio da Emenda Regimental nº 44/2011, busca reforçar o sistema penal acusatório vigente no país.
    Ressalte-se, ainda, que o requerente poderá comunicar a Procuradoria-Geral da República para que adote as providências cabíveis, caso entenda ser o caso.
    Dispositivo
    Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente